Tribunal: CARF
Processo: 13888.722701/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722701/2014-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.580 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
RODRIGO PARIZ BIANCHIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 04/10/2010
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA
DATA DE AQUISIÇÃO PELA DRJ. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA
CORRELATA.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O caso sob análise não se subsume às hipóteses de nulidade, pois o lançamento
se deu com base em fato gerador efetivamente ocorrido, a respeito do qual o
Contribuinte se omitiu do recolhimento devido, com acerto da sujeição passiva,
mas com um pequeno lapso na aplicação da norma quanto à data da aquisição
utilizada no cálculo do tributo, quando decorrente de sucessão.
A Delegacia de Origem aplicou a norma devida, sanando o equívoco
identificado, razão pela qual não se vislumbra, portanto, prejuízo algum ao
Contribuinte, que está sendo sujeito ao pagamento de exação em conformidade
com a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722701/2014-11
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2201-004.105, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 6 de
fevereiro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 101:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 04/10/2010
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CORREÇÃO DA DATA
DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE.
A utilização incorreta da data de aquisição pela autoridade lançadora implica, apenas, na
questão envolvendo a aplicação de fatores legais de redução do ganho de capital. Assim,
mediante comprovação por parte do contribuinte, tais datas podem ser perfeitamente
ajustadas durante o procedimento fiscal, inexistindo qualquer vício capaz de ocasionar o
cerceamento de defesa do contribuinte e, consequentemente, a nulidade do auto de
infração.
No que se refere ao recurso especial, fls. 121 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 158 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à
"improcedência/nulidade do lançamento - incompetência da DRJ para refazer o lançamento -
afronta ao artigo 142 do CTN."
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) o Colegiado a quo não decidiu adequadamente a questão submetida, pois, ao firmar
entendimento no sentido de que a utilização da data de aquisição diversa da correta não
inquina de nulidade/improcedência do lançamento, não observou o preceituado no art.
142 do CTN, que inseriu no ordenamento jurídico as verificações preliminares e
necessárias ao ato de lançamento;
b) a data de aquisição do imóvel sequer foi aposta no lançamento, sendo
presumida/obtida a partir do coeficiente empregado pela autoridade fiscal;
c) quando da impugnação, foi comprovado o erro da fiscalização com relação ao critério
temporal – estrutural, portanto – da hipótese de incidência do IRPF;
d) a aquisição de tais imóveis ocorreu quando da abertura da sucessão de Sarlete Rosana
Pariz Biachim (02/11.2002), na qual figurou como herdeiro e não nas datas (01.09.2009
e 01.08.2009) consideradas aleatoriamente pela fiscalização;
e) essa demonstração, à evidência, deveria ter resultado na improcedência do
lançamento e não no mero ajuste quantitativo efetuado pela DRJ e equivocadamente
mantido pela decisão ora recorrida.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 166 e seguintes:
a) entendeu-se comprovada a divergência jurisprudencial considerando que enquanto no
acórdão recorrido foi considerado que eventual erro de cálculo do ganho de capital não
implicou nulidade do lançamento, sendo possível a sua correção na fase de julgamento;
no acórdão paradigma, diante do mesmo erro quanto à data de aquisição do imóvel,
entendeu-se de restar caracterizado vício formal que maculou o lançamento, não
passível de ajustes pela autoridade julgadora;
b) veja-se que o procedimento realizado pala fiscalização não implica cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, uma vez que os princípios do contraditório e da ampla
defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no processo administrativo, quanto no
judicial;
c) o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência (art.
14 do Decreto no 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência
fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento;
d) constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do devido
processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação poderia alterá-
lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não havendo, pois, que se
falar em causas de nulidade do lançamento em apreço;
e) o mero recálculo do valor do tributo, por ocasião do cálculo do ganho de capital, não
é razão para a anulação do auto de infração, eis que, em momento nenhum restou
demonstrada cerceamento de defesa em desfavor do contribuinte, que o impossibilitasse
de compreender completamente a autuação fiscal;
f) De acordo com o art. 21, I, da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de
2001, na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários, considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
O presente lançamento tem como objeto “omissão na apuração de ganho de
capital auferido na alienação de bens ou direitos adquiridos em reais”.
Conforme Termo de Constatação Fiscal, acostado às fls. 17/21, mediante
informações obtidas na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2010, autoridade
lançadora constatou que o RECORRENTE efetuou a venda, na proporção de 25%, de 02
imóveis, conforme se observa das informações a seguir:
“Para fins de documentação e comprovação das transações imobiliárias acima descritas,
foram obtidas junto ao 2° Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba a cópias dos
registros dos imóveis supracitados.
Para o imóvel 01, matrícula 68.910, apresenta no Registro 04 de 12/08/2009 o formal de
partilha de SALETE ROSANA PARIZ BIANCHIM, estabelecendo o valor de R$
69.146,00 para o imóvel e dividindo na proporção de 25% para o contribuinte Rodrigo
Pariz Bianchim, na qualidade de herdeiro filho. No Registro 07 de 04/10/2010 está
consignada a venda do imóvel à empresa Oásis Administração de Bens e Participações
Ltda, CNPJ: 09.373.219/000100 pelo valor de R$ 600.000,00.
Para o imóvel 02, matrícula 69.153, da mesma forma foi avaliado pelo formal de
partilha em 04/10/2010 no valor de R$ 69.146,00 (sic) [na realidade, consta no Registro
do Imóvel que o formal de partilha atesta o valor de R$ 68.000,00 – fl. 13], mantendo a
proporção de 25% para o contribuinte objeto da presente ação fiscal e a venda aconteceu
também em 04/10/2010, para empresa Oásis Administração de Bens e Participações
Ltda pelo valor de R$ 600.000,00.
Portanto, os imóveis têm como valor de aquisição: R$ 17.286,50 e R$ 17.000,00 (25%
para ambos) respectivamente, sendo que os valores estavam consignados na DIRPF
2010/2011 de forma correta pelo contribuinte, contudo não houve a apuração do ganho
de capital na venda.
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

Como o contribuinte tem apenas 25% dos imóveis, a sua participação na venda também
seguirá a proporção e como o valor de venda dos dois imóveis foi de R$ 600.000,00, a
sua participação será de RS 150.000,00.”
Apesar do equívoco referente ao valor do imóvel n.o 2, constante do formal de
partilha (valor de R$ 69.146,00), a autoridade fiscal apurou de forma correta a proporção de 25%
do referido imóvel pertencente ao Recorrente (R$ 17.000,00).
Quando da apreciação da impugnação, a DRJ, aplicando a IN SRF n.o 84, de 11 de
outubro de 2001, a qual dispõe que na transferência da propriedade de bens e direitos, por
sucessão causa mortis, a herdeiros e legatários, considera-se a data da aquisição a da abertura da
sucessão.
Em sede de recurso voluntário, por sua vez, o Contribuinte pleiteou a nulidade do
lançamento, devido aos equívocos das datas, o que, por consequência, gerou o lançamento de
valores superiores ao devido.
Sobre o tema, o Colegiado a quo assim se manifestou:
Contudo, entendo que não assiste razão ao RECORRENTE.
O presente processo tem por objeto a apuração de ganho de capital decorrente de
alienação de imóvel por parte do RECORRENTE. Quando da lavratura do auto, a
autoridade lançadora calculou o ganho de capital partindo da premissa que a data de
aquisição dos imóveis teria ocorrido em 2009. No entanto, quando do julgamento de
primeira instância, a DRJ acatou os argumentos do RECORRENTE de que, conforme o
art. 21, I, da Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, na transferência de
propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a herdeiros e legatários,
considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão, que ocorreu em 02/11/2002.
Em razão do exposto, considerando a correta data de aquisição dos bens alienados, foi
recalculado o ganho de capital aplicando-se os fatores de reduções previstos no art. 40
da Lei no 11.196/2005 (FR1 e FR2), o que implicou em considerável redução do
imposto devido.
A questão envolvendo eventual erro de cálculo do ganho de capital, no meu
entendimento, não é pretexto para anular o lançamento, sobretudo no que diz respeito ao
percentual de redução aplicável.
É certo que a apuração da base de cálculo do ganho de capital tributável envolve
também a correta verificação dos fatores de redução. No entanto, discussões acerca dos
valores que compõem a base de cálculo do imposto podem ser discutidas durante o
procedimento fiscal sem que, para isso, seja preciso anular o lançamento.
Neste sentido, entendo que não foram apontados vícios relacionados ao ato de
constituição do crédito tributário especificados no art. 59 do Decreto no 70.235/72, nem
qualquer afronta ao art. 142 do CTN, quais sejam:
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

Da leitura dos dispositivos acima, interpreta-se que o lançamento é nulo se for realizado
por pessoa incompetente ou quando houver preterição do direito de defesa do
contribuinte. No presente caso, é incontestável a competência da autoridade fiscal que
lavrou o auto. Resta saber se houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da leitura do Termo de Constatação Fiscal verifica-se de forma clara que a
autoridade fiscal, munida das justificativas e documentos apresentados pelo
contribuinte, apurou o ganho de capital na forma que entendeu como correta.
A autoridade lançadora afirma que o RECORRENTE, a despeito de ter informado
na declaração de ajuste a venda de 02 imóveis no ano-calendário 2010, deixou de
apurar o ganho de capital e o consequente imposto devido. A fiscalização
demonstrou detalhadamente quais foram os imóveis vendidos, como se deu a
aquisição do percentual de 25% de cada um dos imóveis por parte do
RECORRENTE (herança de sua genitora), o valor do custo de aquisição dos
imóveis, assim como evidenciou questões envolvendo a venda de ambos os imóveis,
como data, comprador, valor, etc.
Quando da apresentação de sua defesa, o contribuinte pode (e deve) apresentar e
comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Fisco de efetuar
o lançamento. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art.
373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Ora, é evidente que o lançamento pode ser alterado quando do julgamento
administrativo sem que isso implique na realização de um “novo lançamento”, como
quer fazer crer o RECORRENTE. Para tanto, basta que seja comprovada a existência de
fato modificativo para que haja a correção do lançamento.
Caso prevalecesse a tese defendida pelo RECORRENTE, jamais um auto de infração
poderia ter seu valor modificado: ou eles estariam perfeitos ou seriam nulos. Tal
situação não deve prosperar pois, como visto, o contribuinte tem o direito de apresentar
fatos modificativos do lançamento, cabendo ao fisco o dever de alterá-lo caso
comprovada a alegação do contribuinte.
É evidente que existem vícios de certa magnitude capazes de macular tão
fortemente o lançamento que a consequência lógica é a sua anulação. Isto porque a
estrutura do lançamento fica tão debilitada que prejudica o direito de defesa do
contribuinte. São ocasiões em que não é identificado corretamente o sujeito
passivo, ou ainda situações em que a ocorrência do fato gerador deixa de ser
descrita de forma minimamente satisfatória e compreensível.
Nesta ordem de ideias, a indicação incorreta da data do fato gerador é uma situação que
implicaria a anulação do lançamento. No entanto, não foi isso que ocorreu no caso
concreto. Ao contrário da jurisprudência invocada pelo RECORRENTE, a autoridade
fiscal demonstrou corretamente a data e os valores das operações de venda dos imóveis
(fato gerador da obrigação tributária), o que, em conjunto com todas as demais
informações apresentadas a respeito dos bens alienados, é suficiente para a completa
compreensão do lançamento por parte do RECORRENTE.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

A utilização incorreta da data de aquisição implica, apenas, na questão envolvendo a
aplicação de fatores legais de redução do ganho de capital. E essas questões simples
envolvendo o aproveitamento de fatores de redução da base de cálculo do tributo podem
ser perfeitamente debatidas e ajustadas durante o procedimento fiscal, não havendo
necessidade de anular o lançamento sob o pretexto de que houve erro na sua construção.
O que interessa é que o auto esteja suficientemente motivado a fim de permitir que
o contribuinte exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido,
não verifico a existência de qualquer vício capaz de ocasionar o cerceamento de
defesa do contribuinte e, consequentemente, a nulidade do auto de infração. Tanto
que o RECORRENTE, em sua defesa, rebateu os fatos descritos pela autoridade
lançadora, demonstrando entender perfeitamente as acusações que lhes foram
imputadas.
Assim, entendo que não houve qualquer afronta ao art. 142 capaz de ensejar a anulação
do auto. Portanto, não merecem prosperar os argumentos do RECORRENTE.
Nesse contexto, foi admitida para rediscussão a seguintes matéria:
"improcedência/nulidade do lançamento - incompetência da DRJ para refazer o lançamento -
afronta ao artigo 142 do CTN."
Os fundamentos da decisão vergastada, anteriormente colacionados, convergem
com o entendimento que tenho sobre o tema, razão pela qual adoto-os em sua integralidade.
Não se olvida de que, em muitas autuações nas quais restam providos os Recursos
Voluntários do Contribuinte, de fato, têm-se equívocos da fiscalização, seja em razão de um
lançamento a maior, seja em razão da inclusão de rubricas não tributáveis, etc., mas, após o
devido contraditório e a ampla defesa, esclarecidos os fatos, mostra-se possível a adequada
avaliação pelo Colegiado, com observância do devido processo legal.
Assim, a nulidade encontra guarida, essencialmente, nos casos em que há prejuízo
à defesa, de modo que o trâmite do processo administrativo fiscal se desdobra à revelia dos
princípios constitucionais e legais, sujeitando o Contribuinte ao arbítrio do Poder Estatal.
Contudo, o caso sob análise não se subsume às hipóteses de nulidade, pois o
lançamento se deu com base em fato gerador efetivamente ocorrido, a respeito do qual o
Contribuinte se omitiu do recolhimento devido, com acerto da sujeição passiva, mas com um
pequeno lapso na aplicação da norma quanto à data da aquisição utilizada no cálculo do tributo,
quando decorrente de sucessão.
Tal situação, desde a Delegacia de Origem foi retificada, não se identificando,
portanto, prejuízo algum ao Contribuinte, que está sendo sujeito ao pagamento da exação em
conformidade com a legislação tributária.
Entendo, dessa forma, pela manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente).
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722701/2014-11

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital